Tribunal: TJMT
Processo: 1000266-64.2023.8.11.0039
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000266-64.2023.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ANDREA GOMES LOPES MERINO - CPF: 951.207.421-49 (APELANTE), JOAO MATEUS FREITAS COSTA - CPF: 703.675.471-04 (ADVOGADO), JAMIS SILVA BOLANDIN - CPF: 651.004.501-00 (APELADO), LUCAS GUILHERME DE CARVALHO GOMES - CPF: 058.686.311-70 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS - MT (APELADO), JAMIS SILVA BOLANDIN - CPF: 651.004.501-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - CNPJ: 15.024.029/0003-42 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFICADO – NOMEAÇÃO OCORRIDA NO CURSO DO PROCESSO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS PATRIMONIAIS RETROATIVOS EM RAZÃO DA ALEGAÇÃO DE NOMEAÇÃO TARDIA – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PREJUDICADO.

1. A nomeação de candidato classificado, segundo critério de oportunidade e conveniência da Administração Pública, ocorrida no curso do processo, importa na perda superveniente do interesse processual.

2. Em matéria de concurso público, não cabe atribuição de efeitos patrimoniais retroativos à data da impetração em razão da alegação de nomeação tardia do candidato, ante a
inexistência de direito líquido e certo de percepção de indenização consistente no salário que teria deixado de receber se tivesse sido nomeado em momento anterior.

3. Sentença retificada. Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto por
ANDREA GOMES LOPES MERINO
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1000266-64.2023.8.11.0039 impetrado contra ato do
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (MT)
, concedeu a segurança para determinar a nomeação ao cargo de professor de pedagogia, com efeitos patrimoniais retroativos a 4.8.2023, data da comunicação sobre o descumprimento da liminar.

A apelante assevera que a demora na nomeação ao cargo público autoriza o pagamento de indenização, nos termos do Tema n. 671/STF, ante a existência de arbitrariedade decorrente da contratação temporária de servidor para a vaga que concorreu no concurso público.

Desse modo, requer o provimento do recurso para que a indenização (efeitos patrimoniais) seja devida desde a data da impetração.

O Município de São José dos Quatro Marcos (MT) não apresentou contrarrazões (Id. 205624391).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo não provimento do recurso (Id. 214160165).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, cuida-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto por
ANDREA GOMES LOPES MERINO
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1000266-64.2023.8.11.0039 impetrado contra ato do
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (MT)
, concedeu a segurança para determinar a nomeação ao cargo de professor de pedagogia, com efeitos patrimoniais retroativos a 4.8.2023, data da comunicação sobre o descumprimento da liminar.

O recurso de apelação limita-se a impugnar o capítulo da sentença que determinou que os efeitos patrimoniais da nomeação ao cargo público sejam contados da data da comunicação sobre o descumprimento da liminar, motivo pelo qual começo pelo exame da remessa necessária, pois é da sua essência a translatividade plena, submetendo ao Tribunal toda a matéria discutida no juízo
a quo
.

“
Efeito translativo. Matéria toda transferida ao reexame do tribunal. ‘A teor do disposto no CPC/1973 475 II [CPC 496 II], a remessa necessária tem a natureza jurídica de ‘condição de eficácia da sentença’. Por esse motivo, ‘tem translatividade plena, submetendo ao tribunal toda a matéria levantada e discutida no juízo inferior, mesmo que a sentença não a haja apreciado por inteiro’ (Nelson Nery Júnior. Princípios fundamentais – Teoria geral dos recursos, 4.ª ed., RT, p. 59) [Nery. Recursos, n. 2.4.4.1, p. 94]. Assim, mesmo que a parte não tenha manejado recurso de apelação e suscitado o exame, pela Eg. Corte julgadora, da questão relativa aos ônus sucumbenciais, ou se, hipoteticamente, não tivesse sido ultrapassado o juízo de admissibilidade de recurso interposto, ao Tribunal competia a análise dos pontos controvertidos do processo, em razão do reexame necessário’ (STJ, 2.ª T., REsp 200967-PR, re. Min. Franciulli Netto, j. 26.3.2002, v.u., DJU 30.9.2002, p. 210). V. Nery. Recursos, n. 2.11, pp. 189/191.
” (NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade.
Código de Processo Civil Comentado
. 19. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020, p. 1231).

1. REMESSA NECESSÁRIA

ANDREA GOMES LOPES MERINO participou do concurso público regido pelo Edital do Município de São José dos Quatro Marcos (MT) n. 1/2022, que ofertou 2 (duas) vagas, ampla concorrência, para o cargo de professor de pedagogia e restou classificada na 7ª (sétima) colocação.

O resultado final do certame, com prazo de validade de 2 (dois) anos, foi homologado em 3.2.2023 (Id. 205623598).

É certo que o candidato classificado, não o aprovado em concurso público, possui mera expectativa de direito. O direito à nomeação surge nos casos em que o candidato demonstra, de forma inequívoca, que houve desrespeito à ordem de classificação ou quando surgirem novas vagas e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal em julgamento com repercussão geral (Tema n. 784):

“
A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame,
a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
. [...].” (STF – RE 837311, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 9.12.2015, DJE 18.4.2016).
[sem destaque no original].

A alegação de preterição está fundamentada no fato de que, “
mesmo existindo 25 (vinte e cinco) salas livres, está havendo o preenchimento destas vagas por meio de contratação temporária e precária
” (trecho da inicial, Id. 205623591 – Pág. 4).

Ocorre que, no curso do processo, antes da prolação de sentença ocorrida em
4.10.2023
, o Município de São José dos Quatro Marcos (MT), segundo os critérios de conveniência e oportunidade, procedeu à nomeação dos candidatos classificados da 3ª (terceira) a 8ª (oitava) colocações, dentre eles, a candidata ANDREA GOMES LOPES MERINO, nos termos da Portaria n. 379/2023, publicada no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios em
14.9.2023
.

“
PORTARIA Nº 379 DE 13 DE SETEMBRO DE 2023

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE CONCURSADO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

JAMIS SILVA BOLANDIN, Prefeito de São José dos Quatro Marcos, no uso de suas atribuições que lhe são conferi­das no inciso II no Artigo 73 da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, considerando o cargo de PROFESSOR DE PEDAGOGIA, criado pela Lei Complementar nº 004/2003, bem como o Edital de homologação do resultado final do Concurso Público 001/2022, destinado ao provimento de cargo do quadro permanente de pessoal da Prefeitura de São José dos Quatro Marcos.

RESOLVE:

Artigo 1º -
NOMEAR os candidatos
JOSELAINE ALENCAR ANDRADE COSTA, GABRIELLI GONÇALVES DA SILVA, ELAINE BISPO DA SILVA, ELISANGELA APARECIDA BURGO GUEVARA, ANA MARIA DOS SANTOS BARBOSA KHIPPAIZ,
ANDREA GOMES LOPES MARINO
, JOSE AUGUSTO ALVES RODRIGO PEREIRA, VALERIA DA SILVA FERREIRA,
para exercerem o cargo efetivo de PROFESSOR DE PEDAGOGIA
, por terem sido aprovados em 3º, 4º, 5º, 6º, 7º e 8º lugar respectivamente no referido concurso.

Artigo 2º O candidato deverá tomar posse no prazo de trinta dias de acordo com o Parágrafo 2º do Artigo 19 da Lei Complementar 005/2003.

Artigo 3º Caso não tome posse dentro do prazo previsto, será considerado desistente.

Artigo 4º - Esta PORTARIA entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário
.”
[sem destaque no original]

Assim, fica evidenciado que a nomeação não decorreu de decisão judicial, ainda que de caráter precário, mas sim em razão de ato discricionário da Administração Pública,
a revelar a perda superveniente do interesse processual

em relação à pretensão de nomeação ao cargo de professor de pedagogia
.

Quanto à questão remanescente referente à existência de direito líquido e certo de obter indenização por nomeação tardia, o pedido está fundamentado na exceção prevista na tese jurídica firmada em julgamento com repercussão geral (Tema n. 671/STF): “
Na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus à indenização sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior,
salvo situação de arbitrariedade flagrante
”
[sem destaque no original]
.

No caso, não obstante o transcurso do prazo de 7 (sete) meses entre a homologação do resultado final do certame e a nomeação da candidata ANDREA GOMES LOPES MERINO, não há direito líquido e certo a percepção de indenização consistente no salário que teria deixado de receber se tivesse sido nomeada em momento anterior.

“
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO COMO EXCEDENTE. DESISTÊNCIA DE CONCORRENTES. RECLASSIFICAÇÃO E INSERÇÃO DENTRO DO ROL DE VAGAS OFERECIDAS. DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO EM CARGO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE EFEITOS REMUNERATÓRIOS PRETÉRITOS.

1. A exoneração e a desistência de concorrentes mais bem classificados, ocorridas durante o prazo de validade do concurso, que ensejarem a reclassificação do excedente (cadastro de reserva) para dentro do número de vagas oferecidas inicialmente, fazem surgir em seu favor o direito público subjetivo à nomeação no cargo, observado o teor do RE 598.099/MS, julgado com repercussão geral. Jurisprudência do STJ.

2.
Descabe indenização por nomeação tardia, ainda que sob a roupagem de ‘remuneração atrasada’. Inteligência do RE 724.347/DF, rel. Ministro Roberto Barroso
.

3. Recurso ordinário em mandado de segurança parcialmente provido
.

(STJ – RMS 66903/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21.6.2022, DJe 24.6.2022).
[sem destaque no original]

“
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL. EFEITO FINANCEIRO RETROATIVO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A Corte de origem negou a pretensão da recorrente ao afirmar que: ‘A nomeação é ato constitutivo de efeito atual, não podendo ser projetada para o passado, portanto, não há falar em efeitos retroativos uma vez que a jurisprudência de nossos tribunais já se encontra sedimentada no sentido de que os proveitos econômicos funcionais decorrentes da aprovação em concurso público condicionam-se ao exercício do respectivo cargo e à contrapartida do serviço, em consonância com o disposto no artigo 40, da Lei 8112/90’.

2.
O entendimento apresentado pela Corte de origem em negar a retroatividade dos benefícios à requerente está em harmonia com a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que
‘
não é devida indenização ao candidato cuja nomeação tardia decorra de decisão judicial, haja vista que o retardamento não configura preterição ou ato ilegítimo da administração pública a justificar uma contrapartida indenizatória
’ (EREsp 1.117.974/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Rel. p/ Acórdão Min. Teori Albino Zavascki, Corte Especial, DJe 19/12/2011). Precedentes. [...].
”.

(STJ – AgInt no RMS 50568/TO, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13.4.2021, DJe 27.4.2021).
[sem destaque no original]

De resultado, impõe-se a retificação da sentença para: i) reconhecer a perda superveniente do interesse processual em relação à pretensão de nomeação ao cargo de professor de pedagogia; e ii) declarar a inexistência de direito líquido e certo à percepção de indenização consistente no salário que teria deixado de receber se tivesse sido nomeada em momento anterior.

2. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR ANDREA GOMES LOPES MERINO

Com a retificação da sentença para declarar a inexistência de direito líquido e certo à percepção de indenização consistente no salário que teria deixado de receber se tivesse sido nomeada em momento anterior, fica prejudicado o recurso de apelação que pretende estender os efeitos patrimoniais à data da impetração.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
RETIFICO
a sentença para: i) reconhecer a perda superveniente do interesse processual em relação à pretensão de nomeação ao cargo de professor de pedagogia, por conseguinte, denegar a segurança, nos termos do art. 6º, § 5º, da Lei n. 12.016/2009; e ii) denegar a segurança em relação ao pedido de atribuição de efeitos patrimoniais retroativos, em razão da inexistência de direito líquido e certo de percepção de indenização consistente no salário que teria deixado de receber se tivesse sido nomeada em momento anterior. De consequência,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de apelação interposto por ANDREA GOMES LOPES MERINO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024